Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que o réu e seu comparsa, em superioridade numérica e com um instrumento perfuro cortante, surpreenderam a vítima, que estava sozinha e, mesmo após esta cair ao solo, quando já se encontrava subjugada pelos autores, continuaram a agredi-la, inclusive com o golpe de faca.
6. A prática do crime em via pública, em região residencial ou de quadra de esportes, de modo a causar temor e sentimento de insegurança na população local, são questões hábeis a atrair a qualificadora do “perigo comum”, prevista no artigo, 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, todavia, se esta não foi objeto de embate nos autos (sequer descrita na denúncia ou quesitada aos Jurados), não há falar em valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Nos termos da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar aquém do mínimo legal.
8. Diante de pedido formal e expresso do Ministério Público na denúncia e não havendo manifestação expressa de desinteressados familiares da vítima em serem indenizados, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima ou sua família, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, diante da capacidade econômica do acusado (carroceiro), mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse dos familiares da vítima.
10. Recurso parcialmente provido.